Tribunal: TJDFT
Processo: 0005543-13.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005543-13.2017.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN ALVES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Receptação de bens furtados. Alegada fragilidade probatória pela Defesa. A prova da receptação são os próprios bens encontrados em poder do réu. O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no referido dispositivo legal. 2. As circunstâncias do caso concreto indicaram que o apelante tinha prévio conhecimento da origem ilícita dos 02 (dois) televisores de LCD, 32’, apreendidos em sua casa, eis que ele admitiu ter comprado os bens em local conhecido pela venda de produtos ilícitos (Feira do Rolo), de pessoa desconhecida e sem a apresentação de qualquer nota fiscal. 3. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 4.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do Princípio da Insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. No caso concreto, os bens apreendidos na casa do réu não podem ser considerados de valor reduzido, tendo em vista que o Laudo de Avaliação Indireta os avaliou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor superior a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 5. Deve ser mantida a pena-base na sentença quando a mesma foi estabelecida em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade para o crime de receptação, que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. 6. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a condenação pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal, devendo ser acolhido o pedido absolutório por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou comprovada a autoria e a materialidade, bem como a adequação da conduta ao tipo penal da receptação. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O Tribunal de origem manteve a sentença e entendeu pela convergência dos elementos probatórios a corroborar a tese acusatória, inexistindo, portanto, dúvida a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assim, a reversão das premissas fáticas do acórdão e da sentença encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1812316/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012